Tribunal: TJDFT
Processo: 0734171-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIAS DE FATO. ELEMENTO SUBJETIVO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual cenário de discussão e confusão não tem o condão de afastar o dolo nas vias de fato, de modo que, desferido tapa no rosto da ofendida de forma livre e consciente por seu ex-namorado quando aquela tentou acalmar este em meio a conflito com terceiros, resta evidenciada a contravenção penal.
2. Apelação conhecida e não provida.